Tribunal: TJBA
Processo: 8006855-94.2020.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006855-94.2020.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU

APELADO: CLAUDIA MARIA PEREIRA LIMA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO ROCHA CIRNE

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO AUTOMOTOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA DE PERDA DO OBJETO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por fabricante de veículo contra sentença que, em ação indenizatória ajuizada por consumidora, julgou procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de danos materiais, a serem apurados em liquidação, e danos morais no valor de R$ 20.000,00, em razão de vícios apresentados em veículo adquirido, rejeitando preliminares de ilegitimidade, decadência, perda do objeto e ausência de prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 6 questões em discussão: (i) definir se a fabricante é parte ilegítima para figurar no polo passivo; (
ii
) estabelecer se ocorreu decadência do direito de reclamar; (
iii
) determinar se houve cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial; (
iv
) verificar se houve perda do objeto em razão de sinistro do veículo; (v) apurar a ocorrência de danos materiais e morais; e (vi) avaliar a necessidade de exclusão ou redução das indenizações fixadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fabricante integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos vícios do produto, nos termos do art. 18, do CDC, afastando-se a alegação de ilegitimidade passiva.

4. O prazo decadencial, em se tratando de vício oculto, inicia-se com a manifestação do defeito, sendo respeitado no caso, diante das sucessivas tentativas de reparo e do ajuizamento da ação em 2020.

5. Não há cerceamento de defesa, pois a parte não requereu produção de prova pericial no momento oportuno, tendo sido oportunizada a especificação de provas e realização de audiência.

6. O sinistro do veículo não implica perda do objeto, pois persiste o interesse na reparação pelos prejuízos decorrentes dos vícios e das tentativas frustradas de conserto.

7. Os documentos comprovam a existência de vícios reiterados no veículo e a falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar os danos materiais e morais suportados
pela
consumidora.

8. O valor da indenização por danos materiais corresponde ao ressarcimento integral das despesas comprovadas, não sendo passível de redução sem gerar enriquecimento ilícito do fornecedor.

9. O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os transtornos prolongados e a privação do uso do veículo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Sentença mantida.

11. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8006855-94.2020.8.05.0274
, em que figuram como apelante
STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
e como apelada
CLAUDIA MARIA PEREIRA LIMA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator